Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-12.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. EXPRESSA NEGATIVA DE AUTORIA. Inviável o pleito pela absolvição com base na insuficiência de provas e no princípio do in dubio pro reo, quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental, pericial e oral produzida nos autos, que definiu que o apelante, no dia, horário e local dos fatos, atropelou intencionalmente a vítima, ofendendo-lhe a integridade corporal e lhe causando lesões corporais de natureza grave, que o incapacitou para as ocupações habituais por mais de trinta dias, devendo ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, se o apelante nega expressamente a prática delitiva.